Tribunal: TJDFT
Processo: 0026599-50.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. 3 (TRÊS) ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, com fundamento na prescrição intercorrente, após suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente trienal em execução fundada em cédula de crédito bancário.
III. Razões de decidir.
3. A cédula de crédito bancário sujeita-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme CC, art. 206, § 3o, inc. VIII, e D. 57.663/1966, art. 70.
3.1. Iniciado o prazo prescricional em 02/12/2021, e ausentes diligências efetivas para satisfação do crédito até 02/12/2024, configura-se a prescrição intercorrente.
3.2. A intimação pessoal do credor não é exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente, bastando a prévia oportunidade de manifestação, a qual foi devidamente assegurada. Precedentes.
3.3. A inércia do exequente após a suspensão do feito e a ausência de bens penhoráveis justificam a extinção da execução.
IV. Dispositivo e Tese.
4. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “É cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente trienal em execução fundada em cédula de crédito bancário, independentemente de intimação pessoal do credor, desde que lhe tenha sido oportunizada a manifestação prévia.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inc. III, §§ 1o, 4o e 5o, 924, inc. V. CC, art. 206, § 3o, inc. VIII. D. 57.663/1966, art. 70.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1966154, 0701504-02.2017.8.07.0012, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.
TJDFT, Apelação Cível, Acórdão 1905478, 0015924-57.2015.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024.